Tribunal: TJPA
Processo: 0017704-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017704-25.2020.8.14.0401

APELANTE: JOAO CLAUDIO MIRANDA MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LEITURA DE DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA E NA FASE DE INSTRUÇÃO. POSSIBLIDADE. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES (TRÂNSITO EM JULGADO POR UM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO) E CONDUTA SOCIAL (ACUSADO FORAGIDO). ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. NATUREZA PERNICIOSA E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA. PENAL FINAL DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de crime permanente, nos moldes do tráfico de drogas, é prescindível o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, eis que remanesce o estado de flagrância. No entanto, constam dos depoimentos das testemunhas ouvidas que a esposa do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência, ocasião em que foi localizada a droga. Preliminar rejeitada.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
ter em depósito”
ou
“guardar”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (
antecedentes
– há a informação de que o denunciado respondeu ao Processo nº 0013392-32.2006.8.14.0401, consultando o referido processo no Sistema LIBRA, constata-se que o acusado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado a uma pena de 14 anos de reclusão, e que a sentença transitou em julgado em 20/11/2012, portanto, conclui-se que o denunciado ostenta maus antecedentes criminais – e
conduta social
– é ruim, afinal ele fugiu do estabelecimento carcerário em que cumpria sanção e conseguiu permanecer foragido por mais de um ano, só tendo sido recapturado porque acabou preso em flagrante pelo cometimento do crime que gerou o presente processo, sendo que não se pode olvidar a existência de registro de outras três fugas, fatos demonstrativos do arraigado desprezo do réu pelos sistemas jurídico e penitenciário, e afronta à estrutura social
), bem como a análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, como a
natureza
(
muito perniciosa, altamente nociva à saúde dos usuários
) e a
quantidade de droga traficada
(
92,4 gramas
), fora ela fixada no
quantum
inicial de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, o juízo verificou que o réu também foi condenado nos autos do
Processo nº 0001075-64.2008.8.14.0401
, e, ao analisar esse processo no
Sistema LIBRA
, constatou-se que o denunciado foi condenado em 22/11/2015 pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que a sentença transitou em julgado para as partes (certidão elaborada em 25/06/2015), assim, diante da reincidência específica (art. 65, inciso I, do CPB), a pena foi agravada, corretamente, em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, ante a
inexistência de circunstâncias atenuantes, nem causa de aumento ou de diminuição de pena
. Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

5. É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

João Cláudio Miranda Maia
(nascido em
13/11/1977
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/03/2021
, ID 6471167 a ID 6471168, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Murilo Lemos Simão
, que o
condenou
a uma pena

definitiva de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
,

pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(Doc. LIBRA 2020.02847573-32, em face da digitalização incompleta da denúncia no PJE) que, no dia
23/10/2020
, por volta das 17h30min., policiais militares realizaram a
prisão em flagrante
de João Cláudio Miranda Maia, o qual estava mantendo em depósito
11 (onze) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente
, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca pesando no total
28,40g
,
01 (um) saco plástico transparente
, contendo em seu interior fragmento petrificado branco pesando
45,40g
,
01 (um) pote de embalagem de fermento Royal
, contendo em seu interior substância pulverulenta branca pesando
18,60g
, tendo como resultado
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
e
01 (uma) balança de precisão digital
, cor prata, marca XTRAD usada na pesagem da droga produzida.

Policiais militares estavam em
ronda preventiva
, quando receberam
denúncia anônima
de que em residência localizada na
Passagem José Leal Martins
, nº 381-B, no bairro do Marco, nesta Capital,
havia um elemento foragido da Justiça
. De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado, oportunidade em que foram recebidos pela esposa do acusado e a mesma autorizou a entrada da guarnição no interior do imóvel. Durante buscas no
INFOPEN
,
foi confirmado que o denunciado João Cláudio Miranda Maia é foragido
.

Durante a
revista domiciliar
, a equipe policial
localizou as drogas supracitadas no quintal da residência, dentro do cano PVC, próximo de um entulho
. Diante da situação flagrancial,
o acusado confessou que as drogas eram de sua propriedade
. O denunciado foi preso e todo material apreendido.

Perante a autoridade policial,
João negou a autoria do crime, porém, confessou que já foi preso pelo mesmo crime de tráfico de drogas e homicídio
.

Em
razões recursais
(ID 6471169 a ID 6471171), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama, preliminarmente, pela
nulidade da sentença, diante da invasão de domicílio com a coação para a entrada no imóvel, bem como a ilicitude na colheita de provas (prova ilícita)
, o que contaminaria todas as demais provas produzidas (
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
), vez que não havia nenhum mandado judicial, sendo a casa asilo inviolável.

No mérito,
requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, vez que os únicos depoimentos colhidos na instrução criminal são dos
policiais responsáveis pela prisão do acusado
, não havendo veracidade nos fatos narrados por eles. O acusado negou a prática e somente assumiu a droga por
medo de sofrer agressões
, assim,
fora a confissão, não há outras provas que liguem o acusado com a droga encontrada
.

Requer a
reforma da dosimetria de pena
, vez que o magistrado aplicou a
pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
, apenas pelo fato de o
acusado estar foragido
, tendo sido
utilizada a reincidência para majorar a pena tanto na primeira fase como na segunda
, sendo descabida também a
condenação por custas processuais quando o réu se encontra sob o patrocínio da Defensoria Pública
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6471174 a ID 6471175), a representante do Órgão Ministerial de primeiro grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
im
provimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial
e
desprovimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (parecer ID 7306445).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

PRELIMINAR:

1. Da nulidade na colheita de provas. Prova ilícita. Busca e apreensão em desconformidade com a lei. Inviolabilidade do domicílio. Policiais que invadiram à residência do acusado sem a sua anuência.

O primeiro aspecto combatido nos presentes autos diz respeito à
nulidade do processo
, sob a alegação de que a instrução processual foi
contaminada por provas ilícitas
obtidas com a violação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio
. Alega que
os policiais adentraram na residência do acusado sem autorização judicial prévia
, em ofensa aos
preceitos constitucionais
insculpidos no art. 5º, incisos X e XI, da CF/88.

In casu
, não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização do morador
.

Conforme se verifica dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado na fase judicial
, os relatos foram unânimes em afirmar que
a esposa do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência
, ocasião em que localizaram os entorpecentes.

Assim,
quanto à suposta ilegalidade no que tange a diligência efetuada na residência do réu
, melhores ventos não sopram a seu favor, uma vez que é assente o entendimento de que,
tratando-se de crime permanente, como na hipótese dos autos (tráfico), o mandado de busca e apreensão é prescindível
, nestes termos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

I – (...).
II – Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes).
III – Ademais, a defesa, em sua apelação, somente suscitou a nulidade da ação policial que teria sido conduzida em razão de denúncia anônima. Por outro lado,
in casu
, houve contato policial com informantes (usuários de drogas), a indicar a fundada justificativa da medida de busca e apreensão.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 345424/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 16/09/2016).

No caso dos autos, informados,
anonimamente
, de que o apelante estava promovendo o comércio de drogas, os policiais se deslocaram ao local, procederam a
revista no interior de sua residência
,

encontrando as substâncias entorpecentes mencionadas nos autos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

Cumpre ressaltar que,
o crime de tráfico de drogas é um crime permanente
, isto é,
sua consumação prolonga-se no tempo e, a sua flagrância, enquanto perdurar a conduta delitiva
.
Portanto, ainda que os policiais não tivessem obtido a autorização para adentrar no domicílio do réu, a Constituição Federal (art. 5º, inciso XI), em seus termos, excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito
, conforme ocorrido
in casu
.

Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
, uma vez que esses
agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei
. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010).

Diante do exposto,
verifica-se que a colheita de provas foi lícita
, não havendo que se falar em
absolvição por ilicitude das provas decorrentes da suposta ilegalidade na prisão em flagrante
do ora apelante, até porque,
caso estivesse demonstrada a referida ilicitude
, teria como consequência o
desentranhamento da prova tida como ilegal e não a absolvição
, como pleiteado pela defesa.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar s
uscitada
, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.

MÉRITO
:

1.
Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria. Condenação baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente.

A defesa pleiteia a
reforma do decreto condenatório
, vez que não comprovada a culpabilidade do apelante na prática delitiva (
insuficiência probatória e negativa de autoria
), devendo o recorrente ser
absolvido
.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa (
crime de tráfico
), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a
materialidade
do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6471095), pelo
Inquérito por Flagrante
(ID 6471095 a ID 6471096), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6471096), o qual apreendeu
“11 (onze) trouxinhas plásticas em saco transparente, contendo substância análoga a pó de cocaína, 01 (uma) trouxa plástica contendo substância petrificada, na cor branca, com características à cocaína; 01 (um) pote de embalagem de fermento Royal, contendo substância em pó semelhante a pó de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, cor prata, marca XTRAD”
, pelo
Laudo nº 2020.01.004630-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(ID 6471097) e pelo
Laudo nº 2020.01.004754-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 6471115 a ID 6471116), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
”
.

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada nos autos, pois,
embora o apelante negue a prática delitiva na fase judicial
, tal tese resta completamente isolada nos autos.

O acusado
JOÃO CLÁUDIO MIRANDA MAIA
, em
juízo
, afirmou que
os policiais fizeram pressão para que sua esposa abrisse o portão
, balançando a grade da residência, com arma em mãos; que estava lá dentro da residência e não reagiu;
que confessou que era foragido
; que os sacos que encontraram dentro da residência eram sacos plásticos de lixo; que, na vila, todas as quatro casas tinham acesso ao quintal; que os policiais encontraram entorpecentes no quintal e começaram a acusar JOÃO CLAUDIO; que, como os policiais haviam dito que estavam com “sangue nos olhos”,
teve de confessar que os entorpecentes eram seus para não apanhar
; que,
na delegacia, informou que os entorpecentes não eram seus
; que não estava trabalhando por conta da cirurgia que fez;
que estava foragido há um ano
.

Os
depoimentos das testemunhas
, por sua vez, se mostram
firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

O policial militar
DIEGO JUNIOR DOS PRAZERES ITAPARICA,
em
juízo
, relatou que estavam em ronda quando receberam pedido de averiguação de denúncia, no sentido de que o réu era foragido do sistema penal, indicando o endereço em que ele estava. Afirma que chegaram na residência e a esposa do acusado autorizou a entrada dos policiais, onde estava o acusado, e perceberam que, em cima da mesa, havia algumas embalagens plásticas transparentes e linha, e encontraram no quintal, dentro de um cano PVC,
11 trouxinhas de cocaína, embaladas com o mesmo plástico que estava na mesa, tendo o réu confessado que era de sua propriedade
. Esclareceu que, no mesmo saco em que estava a droga, havia também uma balança de precisão.

O policial militar
VITOR HUGO LEITE RIBEIRO
, em
juízo
, afirmou que conversaram com a esposa do acusado, a qual autorizou a entrada dos policiais na residência, então avistaram algumas embalagens no imóvel, e decidiram fazer buscas,
tendo encontrado entorpecentes em um cano PVC
, localizado no quintal da residência, dentro de um saco plástico, ocasião em que
o réu confessou ser proprietário da droga
.

O policial militar
CARLOS VICTOR SILVA SANTOS
, em
juízo
, afirmou que foram recebidos na residência pela esposa do acusado, a qual autorizou a entrada dos policiais no imóvel, e
verificaram no INFOPEN que o réu era foragido
e logo depois avistaram embalagem semelhante à de droga, então fizeram buscas no local, e encontraram as drogas dentro de um cano, no quintal. Declarou que eram
11 “trouxinhas” de entorpecente, as quais estavam dentro de uma sacola, onde também havia um pó, substância petrificada de cor branca, e uma balança de precisão, tendo o réu confessado que as drogas eram de sua propriedade
.

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse e na residência do acusado. Sendo assim, as
condições em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante
(
denúncia anônima
) e a
quantidade de droga apreendida com o envolvido
(
28,40g de substância pulverulenta branca; 45,40g de fragmento petrificado branco e 18,60g de substância pulverulenta branca
),
embaladas e prontas para a comercialização
, bem como a
apreensão de objetos relacionados ao tráfico
, como por exemplo,
balança de precisão
, denotam a prática do crime de tráfico por João Cláudio.

Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que
a droga foi encontrada na residência do apelante, escondida dentro do cano de PVC
, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam:
“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente o denunciado, sendo evidente que as suas declarações devem ter
eficácia probatória
, reconhecendo-se, assim, que
o réu ostenta a condição de traficante
.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

1302034637 – Penal e Processual Penal.
Tráfico internacional de entorpecentes
. Atenuante. Impossibilidade.
Depoimento de policiais. Validade.
Redução da pena. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. -
A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha
. (...). Apelação improvida. (TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615).

STJ: “Prova – Testemunha –
Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade
. (...)
É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante
”. (in RT 771/566).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição do apelante.

2.
Da reforma na dosimetria de pena. Pena-base aplicada muito acima do mínimo legal, em 09 (nove) anos de reclusão, pelo fato de estar o acusado foragido. Reincidência utilizada em 02 (duas) fases da pena, na primeira e segunda.

A defesa requer a
diminuição da pena-base do ora apelante
, tendo em vista que ela teria sido
exacerbada
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (
antecedentes
– há a informação de que o denunciado respondeu ao Processo nº 0013392-32.2006.8.14.0401, consultando o referido processo no Sistema LIBRA, constata-se que o acusado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado a uma pena de 14 anos de reclusão, e que a sentença transitou em julgado em 20/11/2012, portanto, conclui-se que o denunciado ostenta maus antecedentes criminais – e
conduta social
– é ruim, afinal ele fugiu do estabelecimento carcerário em que cumpria sanção e conseguiu permanecer foragido por mais de um ano, só tendo sido recapturado porque acabou preso em flagrante pelo cometimento do crime que gerou o presente processo, sendo que não se pode olvidar a existência de registro de outras três fugas, fatos demonstrativos do arraigado desprezo do réu pelos sistemas jurídico e penitenciário, e afronta à estrutura social
)
, bem como a
análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, como a
natureza
(
muito perniciosa, altamente nociva à saúde dos usuários
) e a
quantidade de droga traficada

(
92,4 gramas
), fora ela fixada no
quantum
inicial de
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

Súmula Nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, no tocante à
fixação da pena-base
, não temos como censurar a dosimetria elaborada pelo magistrado
a quo
, porque concordamos com ela,
não tendo sido o aumento excessivo, como relata a defesa, pelo contrário, foi de acordo com a análise concreta do caso, diante da desfavorabilidade de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, além da
análise negativa da natureza e da quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei de Drogas)
.

Ato contínuo,
na segunda fase da dosimetria
, o juízo verificou que
o réu também foi condenado nos autos do
Processo nº 0001075-64.2008.8.14.0401
, e, ao analisar esse processo no
Sistema LIBRA
, constatou-se que
o denunciado foi condenado em 22/11/2015 pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e que a sentença transitou em julgado para as partes
(certidão elaborada em
25/06/2015
), assim, diante da
reincidência específica
(art. 65, inciso I, do CPB), a pena foi agravada, corretamente, em
01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, ficando a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, ante a
inexistência de circunstâncias atenuantes, nem causa de aumento ou de diminuição de pena
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

3. Da isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto ao inconformismo pela
condenação em custas processuais
, relevante esclarecer que
é incabível o pedido de
isenção de custas do processo penal, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade deste, vez que
é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
.

Eis a orientação do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
.
3. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Grifo.

A situação financeira do condenado João Cláudio Miranda Maia deve ser avaliada pelo Juízo da Execução, cabendo, neste momento processual, apenas a suspensão da exigibilidade, destacando que a concessão da Justiça Gratuita não exclui a condenação ao pagamento de custas processuais
. No mesmo sentido o precedente desta E. Corte de Justiça:
Processo nº
0020756-34.2017.8.14.0401
, de relatoria do
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

Dessa forma, em relação ao pleito de
concessão da justiça gratuita
ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção, anoto que, no processo penal, ainda que reconhecida a necessidade financeira do réu,
a exigibilidade das custas processuais fica suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022